Tribunal: TJMT
Processo: 1002053-79.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Embargos de Declaração: 1002053-79.2018.8.11.0015
Embargante: UNIC EDUCACIONAL LTDA
Embargados: RAFAEL AUGUSTO DE LIMA GONCALVES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 49, DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, III, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
1. Estando o recurso em desacordo com as disposições insertas nos artigos 49 da Lei 9.099/95 e art. 1.023 do Código de Processo Civil, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente.
2. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
3. Recurso a que se nega o seguimento monocraticamente.
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS, ETC.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
O artigo 49, da Lei 9099/95, dispõe que os Embargos de Declaração deverão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias por petição escrita ou oralmente, contados da data da sessão de julgamento, consoante Enunciado 85 do Fonaje.
In casu, verifica-se que os embargos de declaração foram interpostos fora do prazo legal.
Denota-se dos autos que a data do julgamento do recurso inominado foi em 11/08/2020 (terça-feira), de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente – 12/08/2020 (quarta-feira) - e se encerrou no dia 18/08/2020 (terça-feira).
No entanto, a Recorrente opôs embargos de declaração somente no dia 20/08/2020, em total inobservância ao prazo estabelecido no art. 49, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis.
Destarte, considerando que os Embargos de Declaração foram opostos intempestivamente, pois desatendido o prazo de 05 (cinco) dias disposto no art. 49 da Lei n.o 9.099/1995, impõe-se o seu não conhecimento.
A propósito, averbe-se aresto pertinente:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de embargos declaratórios protocolados fora do prazo legal de 05 (cinco) dias previsto no art. 49 da Lei no 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (Embargos de Declaração No 71006336937, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 29/09/2016).
Destarte, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a sua tempestividade, sendo, portanto inadmissível o seu prosseguimento.
E de sabença que o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, é o que dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa entre um a dez por cento do valor corrigido da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, litteris:
“ Art. 932. Incumbe ao relator:
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;.”
Em face à norma supra o FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais editou o Enunciado no 102, que dispõe: “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias”.
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias” (sublinhei).
Posto isso, consoante disposição do art. 932, III, do Código de Processo Civil, Enunciado n.o 102 do FONAJE e Súmula n.o 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA